Tribunal: TJMT
Processo: 1009310-06.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009310-06.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0003-09 (AGRAVANTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HIPER MERCADO GOTARDO LTDA.
,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo
da Vara 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, MM.
Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, lançada nos autos da
Ação Mandamental no. 1023550-71.2018.811.0102,
impetrada contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ/MT
, que indeferiu a liminar vindicada, em que se pretendia o recebimento e processamento do Recurso Administrativo/Revisão de Lançamento Tributário no. 5496491/2018, suspendendo-se, via de consequência, a exigibilidade do débito questionado.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em apertada síntese, que foi surpreendida com a negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal, tendo em vista lançamento de débitos tributários dos quais não detinha conhecimento.

Afiança que apresentou pedido de revisão de lançamento, invocando, como matéria de defesa, a nulidade do procedimento fiscal de constituição do crédito pela falta de prévia notificação, sendo, contudo, inadmitido por supostamente não ter apresentado os motivos de fato e de direito, tampouco indicado provas, o que violaria o art. 1.028, §1o, incisos V e VI, do RICMS/2014.

Diante desse cenário, afirma que impetrou mandado de segurança na origem, com o objetivo de ter o seu pedido efetivamente analisado pela autoridade coatora, sendo o pleito indeferido pelo togado singular pelas mesmas razões do agente fiscal.

Defende que o
decisum
agravado não merece subsistir, porquanto encontram-se presentes os requisitos essenciais de admissibilidade do processo administrativo. Diz, ainda, que a autoridade coatora não poderia recusar documentos ou inadmitir recursos, sem antes orientar o interessado na correção de eventuais falhas, especialmente quando estas são passíveis de serem supridas, conforme determina o artigo 44 da Lei Estadual no. 7.692/2002.

Por fim, acrescenta que a não concessão da medida acarretará em sérios problemas à contribuinte-agravante,
“uma vez que com a exigibilidade do crédito tributário o mesmo está impedido de obter certidão negativa de débitos, o que inviabilizada sua atividade comercial, uma vez que para o exercício de sua atividade é necessário a CND”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido
– id.

3199033-.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em
id. 3797358.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial conforme
id. 5062689.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que indeferiu a liminar vindicada, em que se pretendia o recebimento e processamento do Recurso Administrativo/Revisão de Lançamento Tributário no. 5496491/2018, suspendendo-se, via de consequência, a exigibilidade do débito questionado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 10/08/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Encaminhe-se cópia desta sentença ao i. Relator do Agravo de Instrumento n. 1009310-06.2018.8.11.0000.

Nos termos do art. 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao e. TJMT, com nossas homenagens.

P. I.C.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021